Tribunal: TJES
Processo: 0014453-41.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – PROVA PERICIAL PRODUZIDA – POSSIBILIDADE DE LABOR EM ATIVIDADE QUE NÃO EXIJA ESFORÇO FÍSICO DE AMBOS OS MEMBROS SUPERIORES – IDADE NÃO AVANÇADA – POSSIBILIDADE DE RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONDENAÇÃO ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - RECURSO DO INSS PROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
Prevê a Lei 8.213/91, em seu artigo 42, que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Como requisito para sua concessão, portanto, deve o segurado estar incapacitado ou insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

2.

A prova pericial, portanto, foi categórica ao apontar que
o autor apresenta incapacidade parcial permanente para atividades com esforço físico dos dois membros superiores, tendo, ainda, em resposta a quesito formulado, afirmado que a ora apelante está apta para o exercício de outra atividade profissional leve e que não exija utilização de ambos os membros superiores, tais como, controle de portaria, telefonista, caixa, etc. Nesses termos, restando configurada a incapacidade permanente, porém, parcial, mostra-se indevida a concessão da aposentadoria por invalidez, e, ao contrário do que sustentou a apelante a sua idade (40 anos) não é fator impeditivo para retorno ao mercado de trabalho.

3.
Quanto
a
o auxílio-acidente, a existência de lesão
decorrente de acidente de trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
restou demonstrado por meio da prova pericial produzida, destacando o
expert
que
há nexo causal com a atividade laboral, com incapacidade parcial e permanente.
Vê-se que
a requerente
sofreu acidente de trabalho do qual resultou incapacidade parcial e definitiva para o exercício de suas funções habituais, fazendo jus ao pagamento dos benefícios previdenciários conforme estabelecido pela sentença.

4.
De acordo com a jurisprudência do STJ,
deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 85, §4º, II, do CPC/
15
, cabendo ao juízo de origem a fixação
do percentual dos honorários sucumbenciais após a liquidação do julgado
,
de modo a se
afasta
r
o percentual de arbitramento constante da sentença.

5.
Recursos do INSS parcialmente Provido. Recurso da requerente desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014453-41.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – PROVA PERICIAL PRODUZIDA – POSSIBILIDADE DE LABOR EM ATIVIDADE QUE NÃO EXIJA ESFORÇO FÍSICO DE AMBOS OS MEMBROS SUPERIORES – IDADE NÃO AVANÇADA – POSSIBILIDADE DE RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONDENAÇÃO ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO
–
RECURSO DO INSS PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA REQUERENTE DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
Prevê a Lei 8.213/91, em seu artigo 42, que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Como requisito para sua concessão, portanto, deve o segurado estar incapacitado ou insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

2.

A prova pericial, portanto, foi categórica ao apontar que
a autora apresenta incapacidade parcial permanente para atividades com esforço físico dos dois membros superiores, tendo, ainda, em resposta a quesito formulado, afirmado que a mesma está apta para o exercício de outra atividade profissional leve e que não exija utilização de ambos os membros superiores, tais como, controle de portaria, telefonista, caixa, etc. Nesses termos, restando configurada a incapacidade permanente, porém, parcial, mostra-se indevida a concessão da aposentadoria por invalidez, e, ao contrário do que sustentou a apelante, a sua idade (40 anos) não é fator impeditivo para retorno ao mercado de trabalho.

3.
Quanto
a
o auxílio-acidente, a existência de lesão
decorrente de acidente de trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, este
restou demonstrado por meio da prova pericial produzida, destacando o
expert
que
há nexo causal com a atividade laboral e incapacidade parcial e permanente.
Vê-se que
a requerente
sofreu acidente de trabalho do qual resultou incapacidade parcial e definitiva para o exercício de suas funções habituais, fazendo jus ao pagamento dos benefícios previdenciários conforme estabelecido pela sentença.

4.
De acordo com a jurisprudência do STJ,
deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 85, §4º, II, do CPC/
15
, cabendo ao juízo de origem a fixação
do percentual dos honorários sucumbenciais após a liquidação do julgado
,
de modo a se
afasta
r
o percentual de arbitramento constante da sentença.

5.
Recursos do INSS parcialmente Provido. Recurso da requerente desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto pelo INSS negar provimento ao apelo de ELISÂNGELA JACINTO GUIMARÃES REZENDE, bem como julgar Prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos
do relatório, trata
m
-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
e
por

ELISÂNGELA JACINTO GUIMARÃES REZENDE

contra a s
entença de fls.
205/207-v
que julgou parcialmente procedente os pedidos constante
s
da inicial para condenar a autarquia
à concessão do auxílio-doença no período em que não promoveu tal pagamento (descontadas as parcelas já pagas) até a reabilitação, e, a partir de então, a concessão do auxílio-acidente, com correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (data do vencimento de cada parcela) e juros de mora a partir da citação e apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forme decrescente. Nesses termos, condeno o INSS ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença.

I
rresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões
de fls. 221/224-v
, sustenta o INSS que:
(1)
no caso em tela, não restaram preenchidos os requisitos para conceder auxílio-acidente,
pois o segurado pode apresentar alguma perda ou redução de função, provocados por acidente, sem que se constitua em acidente do trabalho a ensejar qualquer benefício previdenciário
;
(2)

para a concessão do auxílio-acidente deve haver perda da capacidade par o trabalho que habitualmente exercia, em função do evento acidentário
;
(3)
deve
ser
cessa
do
o auxílio-doença independentemente da submissão do segurado a processo de reabilitação profissional, caso o INSS constate que houve a recuperação da capacidade laborativa para a mesma função antes exercida;
(5)
o percentual fixado a título de honorários é elevado,
devendo ser estabelecido em percentuais mínimos ou que seja
m
arbitrados após a liquidação de sentença.

Por sua vez,
ELISÂNGELA JACINTO GUIMARÃES REZENDE

também se insurge contra a sentença
e
sustenta
em suas razões de fls. 210/218
que:
(1)
se encontra
permanentemente
incapacitad
a para o trabalho
;
(2)
possui 40 anos de idade e sempre exerceu atividade braçal, além de possuir baixíssima escolaridade, condições totalmente desfavoráveis para o retorno ao mercado de trabalho, de modo que deve ser concedida a sua aposentadoria por invalidez
.

Preenchidos os
requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

Inicialmente, cabe lembrar que prevê a Lei 8.213/91, em seu artigo 42, que
a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Como requisito para sua concessão, portanto, deve o beneficiário estar incapacitado ou insuscetível de reabilitação para o exercício de
qualquer atividade
que lhe garanta a subsistência.

No caso dos autos, produzida a prova pericial, constatou o
Expert
que:

[...] a Autora é portadora de sequelas resultantes de acidente de trabalho sofrido em janeiro/2007 e caracterizadas por: Anquilose (rigidez) do ombro esquerdo, associado à hipertrofia acentuada da massa muscular e perda da capacidade funcional do membro superior esquerdo. CID: S52.7.

As sequelas estão consolidadas, são irreversíveis e incapacitam a Autora para a atividade laboral de Ajudante de Cozinha, que informou praticar, ou para qualquer outra que exija força física ou habilidade bimanual.

A incapacidade é parcial e permanente (fl. 169).

A prova pericial, portanto, foi categórica ao apontar que
o autor apresenta incapacidade parcial permanente para atividades com esforço físico dos dois membros superiores, tendo, ainda, em resposta a quesito formulado, afirmado que a ora apelante está apta para o exercício de outra atividade profissional leve e que não exija utilização de ambos os membros superiores, tais como, controle de portaria, telefonista, caixa, etc.

Nesses termos, restando configurada a incapacidade permanente, porém, parcial, mostra-se indevida a concessão da aposentadoria por invalidez, e, ao contrário do que sustentou a apelante a sua idade (40 anos) não é fator impeditivo para retorno ao mercado de trabalho.

A propósito,
“1) Se o segurado incapacitado é suscetível de reabilitação, com efetiva possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, incabível a concessão da aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei 8.213/91). [...]”.
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 35100960497, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário. 20/06/2018).

De outro lado, cumpre dizer que
o auxílio-doença é caracterizado por ser um benefício concedido pelo INSS quando o contribuinte desenvolve algum tipo
de sequela que reduza sua capacidade laborativa
.

Ressalta-se que o termo inicial de cessação do benefício deve ser o término do processo de reabilitação, sendo que no período anterior o autor faz jus ao recebimento do benefício, conforme expressamente previsto pelo legislador:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º.
O benefício a que se refere o caput

deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência
ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Logo, deve ser mantida a sentença, haja vista que os documentos que carreiam os autos demonstram a existência de incapacidade parcial e permanente, possibilitando o exercício de ocupações que atendam suas limitações, sem prejuízo do recebimento de auxílio-doença até que seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência.

Quanto à concessão do auxílio-acidente, exige-se a existência de lesão decorrente de acidente de trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, a teor do artigo 86,
caput
, da Lei 8.213/91.

No caso dos autos, tal fato restou categoricamente demonstrado por meio da prova pericial produzida, destacando o
expert
que
há nexo causal com a atividade laboral, com incapacidade parcial e permanente
(fl.
169
).

Vê-se que a requerente sofreu acidente de trabalho do qual resultou incapacidade parcial e definitiva para o exercício de suas funções habituais, fazendo jus ao pagamento dos benefícios previdenciários conforme estabelecido pela sentença.

Por fim,

no tocante aos honorários advocatícios,
a jurisprudência do C. STJ posicionou-se no sentido de que
“nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o estabelecimento do montante relativo aos honorários advocatícios está vinculado à necessidade de liquidez do decisum proferido, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, de modo que a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015” [...].
(STJ – REsp: 1878908 SP 2020/0139673-9, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 10/02/2021).

Assim, nos termos do entendimento da jurisprudência do STJ entende razão à autarquia apelante, de modo que
deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 85, §4º, II, do CPC/
15
, cabendo ao juízo de origem a fixação
do percentual dos honorários sucumbenciais após a liquidação do julgado
,
de modo a ser
afasta
r
o percentual de arbitramento constante da sentença.

Portanto, firme nas razões expostas
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
INSS
para afastar o percentual de honorários arbitrados na origem e determinar que sua definição seja feita após a liquidação do julgado, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
ELISÂNGELA JACINTO GUIMARÃES REZENDE
,
bem como Julgo Prejudicada a Remessa Necessária.

Considerando a reforma da sentença quanto ao percentual de honorários sucumbenciais, deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER de ambos os recursos e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
INSS

para afastar o percentual de honorários arbitrados na origem e determinar que sua definição seja feita após a liquidação do julgado, e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de
ELISÂNGELA JACINTO GUIMARÃES REZENDE
,
bem como Julgar Prejudicada a Remessa Necessária.